Tribunal: TJSP
Processo: 1012324-17.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO N. 1012324-17.2017.8.26.0161
APELANTES / APELADOS: IVANILDE LUIZ DE SOUZA e CARLOS ALBERTO SILVA LUIZ DE SOUZA
APELADAS / APELANTES: IVI SALVADOR MEDICINA REPRODUTIVA S.A., CHEDID GRIECO MEDICINA REPRODUTIVA S.A. e CEPERH CENTRO DE ENDOSCOPIA PÉLVICA DE REPRODUÇÃO HUMANA S/C. LTDA. ME.
COMARCA: DIADEMA
JUIZ PROLATOR –
VOTO N. 3584

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR –

Ementa:
APELAÇÃO N. 1012324-17.2017.8.26.0161
APELANTES / APELADOS: IVANILDE LUIZ DE SOUZA e CARLOS ALBERTO SILVA LUIZ DE SOUZA
APELADAS / APELANTES: IVI SALVADOR MEDICINA REPRODUTIVA S.A., CHEDID GRIECO MEDICINA REPRODUTIVA S.A. e CEPERH CENTRO DE ENDOSCOPIA PÉLVICA DE REPRODUÇÃO HUMANA S/C. LTDA. ME.
COMARCA: DIADEMA
JUIZ PROLATOR –
VOTO N. 3584

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – DIREITO-DEVER DE INFORMAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de empresas contratadas para a prestação de serviços de INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. O pedido de indenização por danos materiais tem por causa de pedir a parcial prestação dos serviços contratados (inseminação de apenas dois dos cinco óvulos fecundados). O pedido de indenização por danos morais, por seu turno, tem dupla causa de pedir: (a) o tratamento desidioso dispensado aos contratantes e (b) a falha do dever de prestar a devida informação atinente ao destino (descarte) atribuído aos óvulos fecundados remanescentes. – Sentença de parcial procedência que rejeitou o pleito de reparação material, como se tivesse sido formulado com fundamento no "insucesso do procedimento" e, por outro lado, acolheu aquele de ordem moral por reconhecer que – a despeito de não se poder confundir "tratamento desidioso" com frustração pelo insucesso do serviço – houve efetiva falha na prestação dos serviços no que dizia respeito ao direito de informação. RECURSO DE AMBAS AS PARTES – AUTORES que pleiteiam o reconhecimento do dano material e a majoração da indenização fixada a título de danos morais. RÉS que, depois de defenderem a ilegitimidade de parte passiva de uma delas, sustentam correta e adequada prestação de serviços, inclusive no que toca ao dever de informação. – SENTENÇA QUE MERECE PEQUENO REPARO no que toca à interpretação da causa de pedir da pretensão de indenização por dano material. A petição inicial é clara. O pedido de repetição da metade do pagamento reside no fato de terem os autores perdido a chance de inseminar os três óvulos fecundados remanescentes, em razão do seu não informado descarte. Não repousa a pretensão em insucesso do procedimento realizado, como interpretada pelo juízo de origem. Pedido de repetição, portanto, que merece parcial acolhida. (Da mihi factum dabo tibi jus). No que toca aos danos morais a petição inicial também não deixou dúvida no sentido de que a causa de pedir tem duplo fundamento: (a) tratamento desidioso e (b) inobservância do dever de informação. Afastado o primeiro deles (tratamento desidioso), de rigor se mostra sua manutenção da condenação pelo segundo (falta do dever de informação). Termo de consentimento juntado aos autos às fls. 311 que não se presta à informação de descarte dos embriões excedentes, como defendem as fornecedoras. Obrigação de informar não atendida pelas rés. LEGITIMIDADE PASSIVA - Rés que, por integrarem a cadeia de fornecimento, devem permanecer no polo passivo e, nessa medida, responder solidariamente pelos danos morais e materiais a que deram causa por força de terem falhado quanto à informação e, nesse passo, terem descartado inadvertidamente embriões, em tese, aptos a futuras inseminações. Aplicação da Teoria da Aparência em relação a uma delas. VALOR DA CONDENAÇÃO - Indenização fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se mostra adequada ao caso em tela. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, com acréscimo da indenização por danos materiais (na proporção de 1/3 do montante investido), ao passo que IMPROVIDOS OS RECURSOS DAS RÉS.